Tribunal: TJSP
Processo: 1013321-75.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de investimento. Competência recursal. Matéria afeta à competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Artigo 6o, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido com determinação de redistribuição.